Tribunal: TJSP
Processo: 2146656-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Determinação para recolhimento da taxa judiciária - Insurgência - Descabimento - A Lei no 17.785/2023 alterou a lei 11.608/2003, acrescentando o pagamento da taxa judiciaria quando da instauração do cumprimento de sentença a partir de 01.01.2024 - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO